Tribunal: STJ
Processo: 5428894-38.2022.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678400 - GO (2024
/0233983-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES QUANTO A NULIDADES PROCESSUAIS E ERRO
MATERIAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS
REJEITADOS COM DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
IMEDIATO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitara os
primeiros embargos aclaratórios, os quais versavam sobre alegada nulidade por ausência de
laudo complementar para a qualificadora de lesão corporal grave e pleito subsidiário de habeas
corpus de ofício. Nestes novos embargos, o embargante sustenta omissões relacionadas à
ausência de manifestação do Ministério Público em momentos processuais essenciais, falsidade
dos fundamentos utilizados nas decisões anteriores, vícios na análise da qualificadora, negativa
de prestação jurisdicional e reitera pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) saber se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado rejeita, de forma fundamentada e clara, os primeiros embargos, tendo
abordado expressamente os pontos invocados pela defesa, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade nos termos do art. 619 do CPP.
4. A alegação de ausência de manifestação do Ministério Público, falsidade de fundamentos e
vícios na aplicação da qualificadora já foi suficientemente enfrentada no acórdão anterior, de
modo que a reiteração dos mesmos argumentos apenas revela inconformismo com o resultado do
julgamento.
5. Os segundos embargos de declaração não inovam em fundamentos jurídicos relevantes e
limitam-se à repetição de teses já apreciadas, caracterizando o uso protelatório do recurso.
Documento eletrônico VDA51300301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b7c29707-5054-4484-90bd-4f86d03c7d9f

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que embargos de declaração manifestamente
improcedentes e reiterativos autorizam a certificação imediata do trânsito em julgado, com a
baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de nova publicação ou recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados com determinação de imediata
Resultado do Julgamento:
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento.
2. A reiteração de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer e
justifica a certificação imediata do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b7c29707-5054-4484-90bd-4f86d03c7d9f

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678400 - GO (2024
/0233983-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES QUANTO A NULIDADES PROCESSUAIS E ERRO
MATERIAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS
REJEITADOS COM DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
IMEDIATO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitara os
primeiros embargos aclaratórios, os quais versavam sobre alegada nulidade por ausência de
laudo complementar para a qualificadora de lesão corporal grave e pleito subsidiário de habeas
corpus de ofício. Nestes novos embargos, o embargante sustenta omissões relacionadas à
ausência de manifestação do Ministério Público em momentos processuais essenciais, falsidade
dos fundamentos utilizados nas decisões anteriores, vícios na análise da qualificadora, negativa
de prestação jurisdicional e reitera pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) saber se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: 8f452414-bf60-4b1e-84ea-85d1ce357539

3. O acórdão embargado rejeita, de forma fundamentada e clara, os primeiros embargos, tendo
abordado expressamente os pontos invocados pela defesa, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade nos termos do art. 619 do CPP.
4. A alegação de ausência de manifestação do Ministério Público, falsidade de fundamentos e
vícios na aplicação da qualificadora já foi suficientemente enfrentada no acórdão anterior, de
modo que a reiteração dos mesmos argumentos apenas revela inconformismo com o resultado do
julgamento.
5. Os segundos embargos de declaração não inovam em fundamentos jurídicos relevantes e
limitam-se à repetição de teses já apreciadas, caracterizando o uso protelatório do recurso.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que embargos de declaração manifestamente
improcedentes e reiterativos autorizam a certificação imediata do trânsito em julgado, com a
baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de nova publicação ou recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados com determinação de imediata
Resultado do Julgamento:
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento.
2. A reiteração de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer e
justifica a certificação imediata do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por FLAVIO DE PAULA
CANEDO, desta vez contra acórdão desta Quinta Turma que rejeitou os primeiros aclaratórios,
assim ementado (fls. 3621-3666):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE
LAUDO COMPLEMENTAR. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS
E
PROVAS.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51301587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: 8f452414-bf60-4b1e-84ea-85d1ce357539

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negara
provimento a agravo regimental, no qual se discutia a nulidade decorrente da
ausência de laudo complementar para reconhecimento de qualificadora, além de
pleito subsidiário de habeas corpus de ofício. O embargante alega omissão quanto a
nulidades insanáveis, erro material e negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da
nulidade pela ausência de laudo complementar indispensável à qualificadora; (ii)
verificar se é possível sanar o vício para fins de prequestionamento e eventual
reconhecimento da prescrição; (iii) estabelecer se cabe concessão de habeas corpus
de ofício para superar óbices recursais.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a
definição da causa, não havendo ofensa ao art. 619 do CPP.
4. A inversão do julgado quanto à dispensa do laudo pericial complementar
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão recorrido,
atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissibilidade do
recurso no ponto.
6. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como tentativa de
superar óbices na admissibilidade de recurso próprio, conforme entendimento
pacífico da Corte Superior.
7. O erro material constante da ementa não repercute no resultado substancial do
julgamento, pois a ementa possui caráter meramente informativo e não integra a
razão de decidir do acórdão.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
2. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para superar óbices
na admissibilidade de recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 654, § 2o; Súmulas 7/STJ, 283/STF e
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042
/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 1.773.527/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 15.12.2020."
A parte embargante afirma que nulidade processual decorrente da ausência reiterada
de intimação do Ministério Público para manifestação em momentos essenciais, inclusive nos
julgamentos do agravo regimental e respectivos embargos de declaração, em afronta ao devido
processo legal e à necessidade de fiscalização de legalidade pelo órgão ministerial. Sustenta que
decisões da origem e do STJ basearam-se em fatos processuais inexistentes, configurando
aparente alucinação de inteligência artificial generativa, sobretudo ao admitir julgamentos
Documento eletrônico VDA51301587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: 8f452414-bf60-4b1e-84ea-85d1ce357539

desfavoráveis fundados em citações falsas e deturpação das teses recursais. Alega que tais vícios
comprometem a higidez dos atos processuais, reclamando o controle externo do Ministério
Público e a anulação dos julgamentos que se valeram desses fundamentos.
Aponta omissão do acórdão embargado quanto às quatro nulidades no acolhimento
da qualificadora de lesão corporal grave: (i) ausência de exame da prova técnica, (ii) falácia
argumentativa, (iii) teratologia e (iv) ausência de laudo pericial complementar obrigatório.
Ressalta que apenas a última foi objeto de análise, permanecendo as demais sem enfrentamento.
Argumenta que, mesmo ao analisar a ausência do laudo, o acórdão apoiou-se em fato processual
falso, sem responder à impugnação apresentada nos aclaratórios, e insiste no indispensável
saneamento de todas as omissões, consideradas prejudiciais ao mérito. Defende, ainda, a
necessidade de afastamento dos óbices das Súmulas 7/STJ, 283 e 284/STF, porquanto o exame
das nulidades prescinde de revolvimento fático-probatório, bastando a análise formal dos
fundamentos do decreto condenatório.
Requer, por fim, reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional e concessão
de
de ofício para cessação da coação ilegal, à luz dos arts. 647-A e 654, §2o, do
habeas corpus
CPP, enfatizando o vício de fundamentação, a ocorrência de
e a violação aos
reformatio in pejus
princípios da ampla defesa e do contraditório.
É o relatório.
VOTO
Estes embargos são manifestamente improcedentes, pois não há aqui nenhum dos
vícios integrativos listados no art. 619 do CPP.
O acórdão embargado rejeitou, de forma fundamentada e clara, os embargos de
declaração que buscavam apenas rediscutir as teses já enfrentadas por esta Quinta Turma no
julgamento do agravo regimental, ocasião em que este colegiado se manifestou expressamente
sobre a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
Nestes segundos embargos, a parte embargante se limita a insistir nos mesmos temas
pela terceira vez, o que configura evidente abuso do direito de recorrer. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA
IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões
Documento eletrônico VDA51301587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: 8f452414-bf60-4b1e-84ea-85d1ce357539

relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à
obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base
no art. 158 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente
abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do
princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera
repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de
matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia
certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de
qualquer outro recurso perante esta Corte Superior".
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente,
inclusive com a prévia interposição de agravo regimental contra acórdão, o que
configura erro grosseiro.
2. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do
trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
28/3/2023
Ante o exposto,
, com determinação de imediata
rejeito os embargos de declaração
os autos ao Tribunal de origem, independentemente
certificação do trânsito em julgado e baixa d
da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51301587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: 8f452414-bf60-4b1e-84ea-85d1ce357539

É o voto.
Documento eletrônico VDA51301587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: 8f452414-bf60-4b1e-84ea-85d1ce357539

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0233983-0
AREsp 2.678.400 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03354251520038090024 3354251520038090024 542889438
54288943820228090000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542245551089380119209@
2024/0233983-0 - AREsp 2678400 Petição : 2025/0089027-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:45
Código de Controle do Documento: 07A31FFB-E00C-4748-A0F8-E06502DBB15E